Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTO DE OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O § 18 do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no caso de omissão de decisão já transitada em julgado.
2. Não houve omissão capaz de fundamentar a incidência do disposto no §18, do Art. 85 do CPC. A ausência de fixação dos honorários sucumbenciais se deu em observância ao princípio da causalidade e a não fixação após a interposição de recurso de apelação foi expressamente analisada em relação ao pedido formulado pela própria Defensoria Pública do DF, inexistindo recurso próprio no momento oportuno.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.